Tribunal: STF
Processo: AI 605158
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
   OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER
   INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA AO
   PRÓPRIO CONTEÚDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOVAÇÃO DE CARÁTER
   TEMÁTICO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   REJEITADOS.
- Não se revelam cabíveis os embargos de
   declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer
   uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição -
   vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de,
   assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.
-
   Em sede de embargos de declaração, a parte recorrente, invocando
   os pressupostos de embargabilidade a que se refere o art. 535 do
   CPC, há de indicar os vícios que haja constatado no acórdão
   embargado, não podendo - sob pena de subversão das estritas
   funções jurídico-processuais dessa modalidade recursal - nela
   introduzir inovação de caráter temático, absolutamente estranha
   ao conteúdo material do que efetivamente foi suscitado e
   apreciado pela decisão recorrida.
- Inviabilidade da concessão,
   de ofício, na presente sede processual, da ordem de "habeas
   corpus". Possibilidade, no entanto, da impetração do "writ"
   constitucional, perante órgão judiciário competente, ainda que
   transitada em julgado a condenação penal, desde que inexistente
   controvérsia fático-probatória. Precedentes.